Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737201-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARLUZ VIEIRA PERES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. M. P., menor absolutamente incapaz, representado por seu genitor MARLUZ VIEIRA PERES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação cominatória e compensatória de danos morais (processo no 0742749-45.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, nos seguintes termos (ID 246095546 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que o requerente, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0/CID-11: 6A02), é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, ofertado pela operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e administrado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contratado por intermédio da UBE-DF. Alega que, desde 2021, os reajustes aplicados pelas requeridas às mensalidades do plano vêm sendo majorados de forma excessiva e abusiva, com percentuais significativamente superiores aos autorizados pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, sem a devida transparência, motivação ou justificativa atuarial. Sustenta que, entre os anos de 2020 a 2025, os reajustes acumulados somariam 157,17%, superando em 116,99 pontos percentuais os índices fixados pela ANS para contratos similares. Argumenta que os reajustes foram aplicados com base na alegada sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), mas sem qualquer detalhamento técnico ou documentação comprobatória. Acrescenta que os boletos recebidos indicam apenas os novos valores, sem que fossem fornecidos os parâmetros utilizados para o cálculo dos aumentos. Ressalta que o tratamento multidisciplinar necessário ao requerente, avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00 mensais, depende da manutenção do plano de saúde, o qual custeia integralmente tais despesas. Diante do valor atual da mensalidade (R$ 2.152,01), afirma correr o risco de inadimplência e eventual cancelamento do contrato, o que comprometeria gravemente o tratamento contínuo de que necessita. Refere ainda que, em maio de 2024, o plano fora indevidamente cancelado, sendo necessário o ajuizamento da ação no 0718109-12.2024.8.07.0001 para seu restabelecimento, por meio de tutela de urgência. Sustenta que, após o referido cancelamento, a operadora teria iniciado sucessivos reajustes com o intuito de inviabilizar a permanência do requerente no plano por dificuldades financeiras. Postula, portanto, a suspensão dos reajustes aplicados por sinistralidade e VCMH desde 2021, com a adoção dos percentuais autorizados pela ANS, além da restituição dos valores pagos a maior no período de prescrição trienal. Afirma que o plano de saúde se caracteriza como “falso coletivo”, uma vez que há apenas um beneficiário, inexistindo vínculo associativo real com a entidade contratante. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “c) Requer, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA inaudita altera parte, com a finalidade de compelir as Requeridas a afastarem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2021, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$721,17 (setecentos e vinte e um reais e dezessete centavos), até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, quais sejam: I) A composição dos índices do reajuste anual, por sinistralidade e VCMH, com detalhamento quanto à variação da sinistralidade; II) As notas fiscais e contábeis que comprovem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes aplicados desde 2022; III) Implemento de atualizações tecnológicas e de serviços médicos (Rol ANS) que justifiquem o aumento da mensalidade no patamar fixado pelas REQUERIDAS; IV) Documentos que demonstrem que a frequência da utilização dos recursos disponibilizados pelo plano de saúde foi efetivamente aumentada pelos membros da categoria profissional a que pertence ao Autor; V) Balanço anual das REQUERIDAS, com o detalhamento do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo.” (ID 246087577, pp. 29-30) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, algumas considerações preliminares se impõem. Em primeiro lugar, considerando a incapacidade etária do requerente, incorre-se na presunção (“iuris tantum”) de hipossuficiência econômica, visto que ainda não detém capacidade laborativa, razão pela qual DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária. Por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição PJe o benefício. Em segundo lugar, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial em razão da condição clínica do requerente. ANOTO nos registros de distribuição PJe o benefício. Em terceiro lugar, cuidando-se de menor de idade no polo ativo, PROMOVO o cadastramento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que será doravante intimado para todos os atos futuros. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No atinente à pretensão de realinhamento dos valores das mensalidades cobradas pela operadora do plano de saúde, a leitura das peças que secundam a inicial revela que a parte autora encontra-se vinculada a plano de saúde de natureza coletiva; e não individual. Nesse contexto, o reajuste das parcelas mensais pauta-se por dois fatores – mudança de faixa etária e/ou índice de sinistralidade inerente à categoria na qual o(a) beneficiário(a) encontra-se inserido(a). E não índices de atualização monetária ou critérios preteritamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Reconheço as teses do requerente acerca da sua condição de benefício de plano que se costuma denominar, informalmente, “falso coletivo”. No entanto, apenas o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CRFB/88) – contraditório e ampla defesa –, inclusive com a provável abertura de fase instrutória para a realização de cálculos atuariais, permitirá ao Juízo concluir pela (in)existência de ilegalidade nos parâmetros de reajuste. Por ora, qualquer imposição judicial de valores ou índices seria especulativa e despida de lastro técnico minimamente seguro. Ausente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente à pretensão de exibição de documentos, assinalo que a via processual adequada para obtenção “initio litis” de documentos é aquela indicada pelo art. 381 do Código de Processo Civil – produção antecipada de provas. Por essa razão, a pretensão em relevo desafia indeferimento inicial por ausência de interesse processual na modalidade “adequação da via eleita” (art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC). Tranquilizo, no entanto, o requerente, na medida em que, no curso da marcha processual, esses documentos naturalmente virão aos autos, seja para que a requerida sustente a legalidade dos reajustes implementados, seja por ônus que lhe tocará quando da provável e futura realização de prova pericial por cálculos atuariais; percurso comum em demandas desta natureza. Pelo exposto, INDEFIRO a inicial em relação à pretensão de urgência relativa à exibição dos documentos elencados no rol de pleitos da inicial, com amparo no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC. E, no atinente ao pleito de urgência para readequação do valor das mensalidades, INDEFIRO-O por ausência da Probabilidade do Direito, pelo momento. Ante a ausência de manifestação positiva, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso ambas as partes sinalizem com esse objetivo. No mais, constato que as requeridas são titulares de Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual PROMOVO A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de ambas para oferta de resposta, no prazo simples e comum de 15 (quinze) dias (art. 229, § 2o, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que as requeridas são titulares de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe. A Agravante, em suas razões recursais (ID 75801480), aduz que: (1) o plano de saúde contratado é, na prática, individual, visto que possui apenas um beneficiário, caracterizando-se como “falso coletivo”; (2) os reajustes aplicados pelas Agravadas são abusivos, desproporcionais e carecem de justificativa atuarial; (3) a ausência de transparência na composição dos reajustes viola o Código de Defesa do Consumidor; (4) os aumentos sucessivos colocam em risco a continuidade do tratamento multidisciplinar da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA); (5) há jurisprudência reconhecendo a aplicação dos índices da ANS em casos semelhantes. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da decisão agravada, a fim de obstar o pronunciamento judicial que indeferiu a tutela antecipada de urgência para aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde do Agravante pelos índices da ANS, até o julgamento do recurso. O referido pedido foi deferido na decisão de ID 75848022. Quanto ao mérito, faz os seguintes pedidos: Seja, por fim, dado PROVIMENTO ao presente recurso para fins de REFORMAR a decisão agravada, nos termos das razões ora apresentadas, para que seja aplicado o reajuste em percentual aplicado pela ANS ao contrato do plano de saúde do Autor, baixando a mensalidade do Autor que atualmente totaliza R$ 2.154,01 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e um centavo) para R$721,17 (setecentos e vinte e um reais e dezessete centavos) OU Que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos anteriormente ao último reajuste feito em julho de 2025 (R$1.538,25), até a data do julgamento da presente lide. Consignando que caso o Autor receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito do valor da mensalidade em juízo juntamente com o boleto. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que lhe foi garantida a justiça gratuita. A Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A., em suas contrarrazões (ID 76573057), assevera que: (1) o reajuste anual tem previsão contratual e está em conformidade com a legislação e normas da ANS; (2) o índice aplicado decorre de negociação com a entidade estipulante, não se confundindo com os índices dos planos individuais; (3) não há fumus boni iuris nem periculum in mora, haja vista que o Agravante não comprovou risco de dano grave ou de difícil reparação; (4) a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a legalidade dos reajustes em planos coletivos, afastando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais; (5) os reajustes visam manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando a variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) e a sinistralidade do grupo segurado. Requer o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão agravada. A Agravada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A., em suas contrarrazões (ID 76612435), alega que: (1) o reajuste financeiro anual é lícito e necessário para preservar o equilíbrio atuarial do contrato, conforme previsto na RN no 195/ANS e no Glossário Temático da ANS; (2) o percentual aplicado está em conformidade com a média do mercado e com estudos do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS); (3) não há periculum in mora, pois o agravante sempre arcou com os reajustes anteriores e usufruiu dos serviços contratados; (4) o fumus boni iuris não se configura, visto que há presunção de legalidade dos reajustes, reconhecida pelo STJ, que somente pode ser afastada mediante perícia atuarial; (5) a ANS não fixa teto para reajustes de planos coletivos, que decorrem de livre negociação entre operadoras e entidades. Requer o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão agravada. O Mistério Público apontou que o recurso deve ser julgado prejudicado (ID 78002233), tendo em vista que foi prolatada sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 253605473 dos autos de origem, PJe no 072749-45.2025.8.07.0001), razão pela qual as partes foram intimadas para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal. Apenas a Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. se manifestou nos autos, concordando com o Ministério Público (ID 78502425). As demais partes permaneceram silentes, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação, não havendo qualquer pronunciamento acerca da possível perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Conforme verificado em consulta aos autos originários, foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido autoral, inclusive, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Diante da superveniência da sentença, foi oportunizada às partes manifestação sobre a possível perda superveniente do interesse recursal, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisão surpresa. Ressalte-se que Apenas a Agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. se manifestou nos autos, concordando com o Ministério Público (ID 78502425). As demais partes permaneceram silentes, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação, não havendo qualquer pronunciamento acerca da possível perda superveniente do interesse recursal. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. No caso em apreço, a superveniência da sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que o recurso perde sua utilidade, uma vez que não mais se dirige contra decisão autônoma, mas sim contra capítulo da sentença, que deverá ser impugnado por meio de apelação, conforme previsto no artigo 1.009, caput, do CPC. O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, exige que o recurso seja útil e necessário à parte Recorrente. A ausência de utilidade prática, diante da confirmação da decisão agravada pela sentença, configura a chamada perda superveniente do interesse recursal, hipótese que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 87, inc. XV, do RITJDFT. Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) reforça que o processo não deve se prestar a atos inúteis ou meramente formais. O prosseguimento do Agravo de Instrumento, diante da sentença que já apreciou o mérito da controvérsia, representaria afronta à economia processual e à efetividade da jurisdição, valores que orientam o sistema processual vigente. Em atenção ao princípio do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a perda superveniente do interesse recursal. Ambas se posicionaram pelo não conhecimento do recurso, demonstrando consenso quanto à inutilidade da sua apreciação, o que reforça a conclusão pela extinção do feito sem resolução de mérito. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sobrevindo sentença que confirma ou revoga a decisão interlocutória impugnada, o Agravo de Instrumento perde seu objeto. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente decidido que a superveniência de sentença torna prejudicado o exame do recurso interposto contra decisão interlocutória anterior, conforme se observa no julgado abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp: 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015). (grifos nossos). Não se trata, portanto, de indeferimento por vício formal ou ausência de pressuposto objetivo, mas sim de reconhecimento de que o recurso perdeu sua finalidade prática, tornando-se juridicamente irrelevante. A atuação jurisdicional deve se pautar pela resolução de conflitos reais e atuais, não pela análise de questões superadas pela marcha processual. O não conhecimento do Agravo de Instrumento, nesta hipótese, não implica prejuízo à parte Agravante, que poderá, se assim desejar, impugnar os fundamentos da sentença por meio de recurso próprio. Trata-se de medida que preserva a coerência do sistema recursal e evita decisões contraditórias ou desnecessárias. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador